Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RDC N. 56/2009 DA ANVISA. NULIDADE DO ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO LIMINAR. ART. 7o, III, DA LEI N. 12.016/2009. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, ao receber a petição inicial do mandado de segurança, “o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.
2. Na espécie, a agravante pretende, em liminar, a suspensão do Termo de Interdição n. 54667, que foi lavrado pela Subsecretaria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal e por meio do qual foi interditado aparelho de bronzeamento artificial por ela utilizado em seu estabelecimento comercial, com fundamento na RDC n. 56/2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que proíbe, no art. 1o, o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.
3. Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que a matriz da pessoa jurídica agravante foi uma das autoras da ação judicial n. 0006475-34.2010.4.03.6100, que tramitou na 25a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, na qual foi declarada a nulidade da Resolução RDC n. 56 de 11/11/2009 da ANVISA, para “desobrigar as autoras de cumpri-la”.
4. Anote-se que, muito embora o Distrito Federal não tenha sido parte no aludido feito, é certo que o quantum decidido naquele processo alcança, ainda que de modo reflexo, esse ente político, haja vista a norma objeto do reportado Ato de Interdição ter sido declarada nula em relação à recorrente, expressamente a desobrigando de sua observância. É dizer, se observada decisão judicial, já transitada em julgado, declarando a nulidade da Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA em relação à ora agravante, conclui-se que esse ato normativo é a ela inaplicável em todo o território nacional, a par da generalidade e da abstração que são próprias das resoluções editadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
5. Nesse esquadro, muito embora o Distrito Federal não tenha sido parte no processo judicial n. 0006475- 34.2010.4.03.6100, deve, ao menos neste momento, observar o afastamento aplicação da RDC n. 56/2009 em relação à parte agravante, que foi determinado nos referidos autos.
6. Isso porque os limites subjetivos da coisa julgada, os quais se destinam a definir os sujeitos que estão impedidos de discutir novamente os provimentos judiciais definitivos, não se confundem com os efeitos legítimos que a sentença pode produzir sobre terceiros que, embora não figurem como sujeitos ativos ou passivos da relação jurídica versada no litígio, são titulares de relações jurídicas que com ela se relacionam ou que dela dependam, a exemplo do Distrito Federal em relação ao feito n. 0006475- 34.2010.4.03.6100. Precedente do c. STJ.
7. Logo, verifica-se, neste instante, resguardada análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião da r. sentença, que a ordem emanada da autoridade administrativa distrital, na espécie, lastreou-se em ato regulamentar declarado nulo em relação à parte agravante, o que denota a inexistência de infração sanitária e, portanto, a possível ilegalidade do ato administrativo de interdição.
8. Para além desses aspectos, no que se refere ao “periculum in mora”, tem-se que a interdição, ainda que parcial, do estabelecimento comercial da agravante, tem o condão de limitar as atividades empresariais por ela desenvolvidas, o que contribui para um recrudescimento do quadro econômico-financeiro da sociedade empresária, sobretudo se observadas as medidas de distanciamento social decorrentes do hodierno cenário pandemia.
9. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.